Tribunal: TJDFT
Processo: 0007489-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007489-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 56143571 e 56143572, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos requisitórios de ID: 52294157, 52297572, 52297577 e 52297580. No ID: 56919285, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de LUIZ ALVES SANTANA, LUIS ALENCAR BARROS, LUIZ ANTONIO DA CRUZ e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 56143572). Após, intimem-se as partes sobre o ofício de ID: 52861414. Brasília, 15 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador